Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742162-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L&amp;R COMERCIO DE TINTAS LTDA AGRAVADO: REDECARD S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L&amp;R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA para reformar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, mas condicionou sua eficácia à prestação de caução em dinheiro no valor integral do débito, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em desfavor de REDECARD S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que a exigência da caução é desproporcional e inviabiliza o acesso à justiça. Argumenta pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, dada a sua vulnerabilidade técnica e econômica frente à instituição agravada. Defende, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, sob pena de lhe ser imposta a produção de prova diabólica. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do débito, independentemente de caução, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não vislumbro a presença simultânea dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência pleiteada. A controvérsia reside na legalidade da exigência de caução como condição para suspender a exigibilidade do débito e obstar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Conforme o parágrafo 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória pode ser condicionada à prestação de caução, sendo a exigência da garantia uma faculdade do juiz, a ser exercida conforme as particularidades do caso concreto. Tal medida, conhecida como contracautela, visa a resguardar a parte adversa de eventuais prejuízos decorrentes da efetivação de uma medida que, ao final, pode ser revertida. A jurisprudência tem entendido que, em casos onde as alegações da parte autora não se mostram, de plano, dotadas de robusta verossimilhança, a imposição da caução é legítima para equilibrar os interesses em litígio. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), já pacificou a orientação de que o impedimento à inscrição em cadastros de inadimplentes exige, entre outros requisitos, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea. No presente caso, embora a agravante apresente narrativa e documentos que buscam demonstrar sua boa-fé, a questão de fundo – a responsabilidade pela fraude ocorrida em transação eletrônica – é complexa e demanda dilação probatória, não sendo possível, neste juízo de cognição sumária, afirmar com a segurança necessária a probabilidade do seu direito. As discussões sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova confundem-se com o próprio mérito da causa e serão mais bem elucidadas após o estabelecimento do contraditório. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGAÇAO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ELISÃO EM AMBIENTE DE TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO CONDICIONADA. CONDIÇÃO. PRESTAÇAO DE CAUÇÃO EQUIVALENTE AO DÉBITO QUESTIONADO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 300, §1o). ELISÃO DA CONDIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. A concessão da tutela provisória pode ser condicionada à prestação de caução, inscrevendo-se a exigência da garantia como faculdade inerente à discricionariedade reservada ao juiz defronte as nuanças do caso concreto, sobejando legítima, portanto, a imposição da contracautela na hipótese em que as alegações apresentadas pela parte postulante afiguram-se desvestidas de verossimilhança e visam afastar os efeitos inerentes à mora que lhe é imputada, resultando em anotação restritiva de crédito, nomeadamente quando subsistente a situação de fato há muito (CPC, art. 300, §1o). 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1959374, 0705606-59.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação revisional que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, no sentido de obstar a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito e mantê-lo na posse do automóvel. 2. O STJ, no julgamento do REsp n.1.061.530/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o impedimento à inscrição em cadastros de inadimplentes requerido em antecipação de tutela exige a presença de requisitos, dentre os quais, a demonstração, de plano, da aparência do bom direito e jurisprudência consolidada no STF e no STJ, além do depósito da parcela incontroversa ou de caução. 3. No caso, não se evidencia a presença dos demais requisitos para concessão da tutela pretendida, notadamente a aparência do bom direito, pois, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verifica a ocorrência das ilegalidades mencionadas pelo agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1826622, 0742918-06.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.)” Desse modo, a decisão do juízo de origem, ao exigir a caução, parece ter agido com a prudência recomendada pela lei processual, utilizando-se de uma faculdade que lhe é conferida para assegurar a reversibilidade dos efeitos da medida. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator